Tribunal: TJSP
Processo: 2264390-34.2018.8.26.0000
Classe: Reclamação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: , por aposentadoria dos integrantes da turma julgadora original, irrelevante na espécie – Grupo que não constitui instância revisora da Câmara fora das hipóteses previstas no Regimento Interno desta Corte – Reclamação para preservação da autoridade de uma dada decisão que pressupõe seja o descumprimento imputável a uma autoridade judiciária submetida hierarquicamente ao colegiado, e não a ele próprio – Ausência de interesse processual configurada – Processo extinto, sem resolução de mérito.
(TJSP; Reclamação 2264390-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Reclamação – Ajuizamento nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de que o acórdão proferido pela C. 1.a Câmara de Direito Público, confirmando a sentença que extinguiu o processo na fase de execução, pelo reconhecimento da satisfação da obrigação, desrespeita a autoridade do acórdão proferido pela própria 1.a Câmara de Direito Público na fase de

Ementa:

Reclamação – Ajuizamento nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de que o acórdão proferido pela C. 1.a Câmara de Direito Público, confirmando a sentença que extinguiu o processo na fase de execução, pelo reconhecimento da satisfação da obrigação, desrespeita a autoridade do acórdão proferido pela própria 1.a Câmara de Direito Público na fase de conhecimento – Inadequação da via eleita patente – Reclamação manejada como sucedâneo recursal – Alteração da composição do órgão julgador, por aposentadoria dos integrantes da turma julgadora original, irrelevante na espécie – Grupo que não constitui instância revisora da Câmara fora das hipóteses previstas no Regimento Interno desta Corte – Reclamação para preservação da autoridade de uma dada decisão que pressupõe seja o descumprimento imputável a uma autoridade judiciária submetida hierarquicamente ao colegiado, e não a ele próprio – Ausência de interesse processual configurada – Processo extinto, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2264390-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são reclamantes ADRIANO
OLIANI, ANGISLAINE REGINA BOTON OLIANI, FRANCISCO ANTONIO
BOTARO e LEONETE DOCUSSE BOTARO, é reclamado EXMO. SR.
DESEMBARGADOR RELATOR DA 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a reclamação, sem resolução
do mérito, V.U. Designada para acórdão a 3a juíza.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, RENATO DELBIANCO, vencido, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
1.o Grupo de Câmaras Seção de Direito Público
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Reclamantes:
ADRIANO OLIANI E OUTROS
Reclamada:
1.a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Interessados:
RICARDO TANIOS E MUNICÍPIO DE JALES
VOTO No 26.563
Reclamação Ajuizamento nos termos do artigo 988, inciso II,
do Código de Processo Civil, sob alegação de que o acórdão
proferido pela C. 1.a Câmara de Direito Público, confirmando a
sentença que extinguiu o processo na fase de execução, pelo
reconhecimento da satisfação da obrigação, desrespeita a
autoridade do acórdão proferido pela própria 1.a Câmara de
Direito Público na fase de conhecimento Inadequação da via
eleita patente Reclamação manejada como sucedâneo recursal

Alteração
da
composição
do
órgão
julgador, por
aposentadoria dos integrantes da turma julgadora original,
irrelevante na espécie Grupo que não constitui instância
revisora da Câmara fora das hipóteses previstas no Regimento
Interno desta Corte – Reclamação para preservação da
autoridade de uma dada decisão que pressupõe seja o
descumprimento imputável a uma autoridade judiciária
submetida hierarquicamente ao colegiado, e não a ele próprio
Ausência de interesse processual configurada
Processo
extinto, sem resolução de mérito.
Trata-se de reclamação ajuizada por ADRIANO
OLIANI E OUTROS contra v. acórdão proferido pela C. 1.a Câmara de
Direito Público confirmando r. sentença que reconheceu a satisfação da
obrigação e extinguiu o processo na fase de cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Os
reclamantes sustentam, em síntese, que as obrigações impostas no v.
acórdão da 1.a Câmara de Direito Público, que julgou procedente seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
pedido na fase de conhecimento, não foram integralmente cumpridas, de
modo que o posterior acórdão que confirmou a extinção na fase de
execução violaria a autoridade da decisão anterior.
Inicialmente distribuída a ação para este C. 1.o
Grupo, com anotação de impedimento dos Exmos. Desembargadores
Rubens Rihl, Aliende Ribeiro e Vicente de Abreu Amadei, foi sorteado
relator o Exmo. Desembargador Renato Delbianco (fls. 105), que
determinou a redistribuição ao relator do processo do qual resultou a
decisão que se pretende preservar, observada eventual prevenção da
cadeira (fls. 106/107).
Redistribuídos os autos para a C. 1.a Câmara de
Direito Público, preventa a cadeira ocupada pelo Exmo. Desembargador
Aliente Ribeiro (fls. 108), foi determinada a citação dos interessados, que
contestaram o feito (fls. 124/126 e 130/139). Houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 112).
Os reclamantes peticionaram questionando a
redistribuição à C. 1.a Câmara de Direito Público, afirmando o
impedimento anotado anteriormente e requerendo “... nova distribuição do
feito, devendo a mesma recair sobre a relatora do V. Acórdão que se
pretende preservar, qual seja, a E. Des. Regina Capistrano (Apelação
Cível no 0010720-33.2008.8.26.0297), ou, na sua impossibilidade, que a
distribuição seja feita livremente, excluídos os E. Des. que subscreveram o
V. Acórdão impugnado, com aproveitamento dos atos processuais até aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
realizados, acrescentando apenas que o Ministério Público deverá se
manifestar, antes da realização do julgamento, nos termos do artigo 991,
do Código de Processo Civil” (fls. 195/196).
Acolhido o pleito pelo Exmo. Desembargador
relator na 1.a Câmara (fls. 197/198), o relator sorteado neste 1.o Grupo
determinou remessa à d. Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pela
rejeição do pedido (fls. 206/209).
É o relatório.
A presente reclamação deve ser extinta sem
resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita.
Os ora reclamantes ajuizaram duas ações de
nunciação de obra nova com pedido demolitório e indenizatório, que foram
reunidas nos autos n.o 0010720-33.2008.8.26.0297, em face de Ricardo
Tanios e do Município de Jales (fls. 16/23). O processo foi julgado extinto
sem resolução de mérito em relação à Municipalidade e improcedente em
relação ao particular, conforme r. sentença proferida pela 4.a Vara Judicial
de Jales (fls. 25/33).
Interposta apelação pelos autores, houve por bem
a C. 1.a Câmara de Direito Público dar provimento ao recurso nos seguintes
termos (fls. 35/51):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
ATO
ADMINISTRATIVO
AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA
NOVA
CUMULADA
COM
AÇÃO
DEMOLITÓRIA
E
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a
questão diz respeito a matéria exclusivamente de direito, ou sendo de
direito e de fato, as provas existentes nos autos são hábeis a incutir no
espírito do julgador a necessária certeza quanto aos pontos oferecidos
?sub judice?, cabendo ao Magistrado avaliar a necessidade e utilidade das
provas requeridas pelas partes. ATO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA
NOVA
CUMULADA
COM
AÇÃO
DEMOLITÓRIA
E
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
EDIFICAÇÃO
IMPLANTADA
EM
DESACORDO
COM
A
LETRA
DA
LEI
INOBSERVÂNCIA
DE
DISTÂNCIA
MÍNIMA
ENTRE
O
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE GASOLINA) E
IMÓVEIS
LINDEIROS,
RESIDENCIAIS
INCLUSIVE
INADMISSIBILIDADE
Existindo
lei
expressa
determinando
seja
observada distância mínima entre as edificações dos estabelecimentos
comerciais e os imóveis lindeiros, observada a específica destinação do
imóvel, não podem o particular e a administração pública, deixar de
cumprir a lei ou interpretá-la de forma a anular o intento do legislador
municipal.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
“AD
CAUSAM”
DA
MUNICIPALIDADE RECONHECIDA Apesar da natureza da lide e da
nomenclatura jurídica que lhe foi atribuída, a verdade é que à
Municipalidade cabe a responsabilidade pela fiscalização das obras e
projetos e sua adequação ao Código de Posturas Municipais, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
afirmar ainda que em decorrência do alvará concedido foi iniciada a
edificação objeto da lide, sujeitando-se o Poder Público ao cancelamento
e/ou demais medidas cabíveis relativamente ao alvará expedido em
desacordo com a lei, decorrentes do resultado da vertente ação. PLEITO
DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS QUE NÃO
SE SUSTENTA, DEVENDO A QUESTÃO SER RESOLVIDA PELA
REGULARIZAÇÃO
DO
IMÓVEL
EM
OBSERVÂNCIA
À
LEI
MUNICIPAL, COM DEMOLIÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS QUE NÃO
GUARDAM A DISTÂNCIA MÍNIMA LEGAL. RECURSO AO QUAL SE
DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA (Apelação Cível n.o
0010720-33.2008.8.26.0297; Relator (a): Regina Capistrano; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 4a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 09/08/2011; Data de Registro: 10/08/2011).
Acrescento que os embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão foram rejeitados e, interposto recurso especial,
não foi admitido pela Presidência desta Seção de Direito Público (fls.
52/56). Interposto agravo contra a decisão denegatória, não foi conhecido
pela Exma. Ministra Laurita Vaz, que proferiu decisão monocrática em
19.03.2018 (v. AResp. 1.257.173/SP). Consta do sítio eletrônico da Corte
Superior que houve trânsito em julgado em 10.05.2018.
Nos autos do cumprimento de sentença (processo
n.o 0002041-92.2018.8.26.0297, fls. 77/78), foi apresentada impugnação
pelo requerido, alegando ter cumprido a determinação (fls. 54/63). Após
regular contraditório (fls. 64/67), o Juízo houve por bem extinguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
processo na fase de execução, na forma do artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 74/76).
Inconformados, os reclamantes interpuseram
recurso de apelação (fls. 77/83), argumentando que a obrigação não estaria
satisfeita. A C. 1.a Câmara de Direito Público houve por bem negar
provimento ao recurso de apelação e aos embargos declaratórios
subsequentes, conforme as ementas adiante transcritas:
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de julgado
Ação julgada procedente para determinar a regularização das instalações
de posto de gasolina Procedência da ação deve observar os limites dos
pedidos iniciais Ausência de pedidos com relação ao recuo em face do
alinhamento das instalações, seja da cobertura do posto de combustíveis
ou das edificações e instalações desse empreendimento
A matéria
referente à distância entre as instalações e edificações e o alinhamento,
por extrapolar os limites do pedido, não faz parte da execução do julgado
Suficiência da documentação para a verificação de que o julgado fora
cumprido
Recurso não provido (Apelação Cível n.o 0002041-
92.2018.8.26.0297; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).
Embargos de Declaração
Contradição

Inocorrência Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via
embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados (Embargos de Declaração Cível n.o 0002041-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
92.2018.8.26.0297; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).
O trânsito em julgado foi certificado em
18.03.2019
(fls.
325
do
cumprimento
de
sentença
0002041-
92.2018.8.26.0297).
A
presente
reclamação
foi
ajuizada
em
10.12.2019 sob a fundamentação de que os acórdãos proferidos pela C. 1.a
Câmara de Direito Público na fase de cumprimento de sentença,
confirmando a extinção pela satisfação da obrigação, desrespeita a
autoridade do acórdão proferido pela própria 1.a Câmara de Direito Público
na fase de conhecimento.
Pois bem.
Dispõe o artigo 988 do Código de Processo Civil
que (grifei):
Art.
988.
Caberá
reclamação
da
parte
interessada ou do Ministério Público para:
I preservar a competência do tribunal;
II
garantir a autoridade das decisões do
tribunal;
III
garantir a observância de enunciado de
súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência;
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante
qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja
competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2o A reclamação deverá ser instruída com
prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será
autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que
possível.
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV
compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação
aos casos que a ela correspondam.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I
proposta após o trânsito em julgado da
decisão reclamada;
II
proposta para garantir a observância de
acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou
de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou
especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do
recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não
prejudica a reclamação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o
tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará
medida adequada à solução da controvérsia.
A reclamação em exame foi ajuizada sob o
fundamento de que o acórdão reclamado desrespeita a autoridade da
decisão proferida na fase de conhecimento. Ocorre que o julgamento da
reclamação é da competência do “órgão jurisdicional cuja competência
se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir”, conforme
previsto no § 1.o do artigo 988 do Código de Processo Civil. No caso, o que
os reclamantes sustentam é que o acórdão proferido pela C. 1.a Câmara
desrespeita a autoridade da decisão do próprio órgão jurisdicional na fase
de conhecimento.
Ainda que a composição da 1.a Câmara de Direito
Público à época da prolação do acórdão na fase de conhecimento fosse
diversa da atual, em razão da aposentadoria dos Desembargadores Regina
Capistrano, Renato Nalini e Franklin Nogueira, que compuseram a turma
julgadora original, ela continua sendo o mesmo órgão jurisdicional.
Rigorosamente,
caberia
à
própria
Câmara
reclamada o conhecimento do pedido, mas os reclamantes já manifestaram
sua oposição, tendo requerido expressamente a exclusão dos
Desembargadores que subscreveram o acórdão reclamado do julgamento.
É compreensível que assim o queiram, pois, na verdade, esta Reclamação
está sendo claramente manejada como sucedâneo recursal, como se este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Reclamação no 2264390-34.2018.8.26.0000
Voto no 26.563
órgão jurisdicional constituísse instância revisora dos julgados proferidos
pela C. Câmara, independente de previsão legal ou regimental.
Ora,
o
ajuizamento
de
reclamação
para
preservação da autoridade de uma dada decisão pressupõe que o
descumprimento seja imputável a uma autoridade judiciária submetida
hierarquicamente ao colegiado, e não a ele próprio. A Câmara reclamada
entendeu que a obrigação reconhecida judicialmente por ela própria estava
satisfeita e a reclamação não é a via adequada para veicular o
inconformismo das partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, extingo o
processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da ausência de interesse
processual por inadequação da via eleita.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora Designada